Tribunal: STF
Processo: HC 229189
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, no qual se aponta como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega o impetrante, em síntese, nesta impetração: i) excesso de prazo para julgamento do writ pelo STJ, estando os autos conclusos ao relator para julgamento há quase 1 ano; e ii) necessidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas).



    Requer, ao final: 



    “I. Presentes os requisitos necessários, in casu, o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer-se, liminarmente, que seja determinado ao Paciente aguardar o julgamento da presente ação constitucional em regime aberto;



    II. No mérito, após prestadas as informações necessárias, que seja concedida a ordem para, superado teor da Súmula 691/STF, seja a reprimenda física aplicada reduzida, nos termos do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, eis que preenchidos os requisitos legais necessários e, tendo em vista que as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias se alicerçaram sob argumentos inidôneos e vedados por entendimento sufragado nesta Suprema Corte e, por conseguinte, seja essa pena substituída para uma pena de natureza alternativa.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou se a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que não ocorre na hipótese presente. 



    Anote-se que eventual demora no julgamento de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, sendo necessário, na espécie, que se aguarde um pedido de informações atualizadas à autoridade coatora. 



    Nesse sentido: HC nº 94.888-MC/SP, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 12/6/08; HC nº 93.164-MC/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 22/2/08; e HC nº 92.737-MC/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 29/10/07, entre outros. 



    Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações à autoridade coatora. 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente